Tribunal: TJSP
Processo: 9002865-23.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em Execução. Medida de segurança. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu a desinternação progressiva do agravante, autor de práticas violentas, uma delas, inclusive, perpetrada após evadir-se enquanto gozava de semelhante medida. Inviabilidade, decisão escorada em exame psiquiátrico recente, que certifica a persistência de periculosidade e recomenda a manutenção do agravante sob

Ementa:
Agravo em Execução. Medida de segurança. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu a desinternação progressiva do agravante, autor de práticas violentas, uma delas, inclusive, perpetrada após evadir-se enquanto gozava de semelhante medida. Inviabilidade, decisão escorada em exame psiquiátrico recente, que certifica a persistência de periculosidade e recomenda a manutenção do agravante sob internação. Realização de novo exame de cessação de periculosidade que deve seguir o prazo estipulado pelo art. 97, § 2o, do Código Penal. Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002865-23.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
ALEXANDRE CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002865-23.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9002865-23.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: DIEGO ALEXANDRE CAMARGO
Advogado: Luciana Balam
VOTO No. 22.101
Agravo em Execução. Medida de segurança. Pleito almejando
reforma da decisão que indeferiu a desinternação progressiva do
agravante, autor de práticas violentas, uma delas, inclusive,
perpetrada após evadir-se enquanto gozava de semelhante medida.
Inviabilidade, decisão escorada em exame psiquiátrico recente,
que certifica a persistência de periculosidade e recomenda a
manutenção do agravante sob internação. Realização de novo
exame de cessação de periculosidade que deve seguir o prazo
estipulado pelo art. 97, § 2o, do Código Penal. Improvido
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por DIEGO ALEXANDRE CAMARGO, contra r. decisão proferida em
30 de setembro p.p. (fl. 2), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo
Eduardo de Almeida Sorci, da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital, que indeferiu o pleito de desinternação
progressiva formulado pelo agravante.

Irresignado,
sustenta
o
recorrente
a
necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto escorada
em exame pericial que não atesta seu real estado de saúde mental,
alegando não estar o magistrado vinculado a conclusão ali emitida e,
subsidiariamente, requer a elaboração de nova perícia.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando as conclusões
provenientes do exame de periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002865-23.2019.8.26.0050 -Voto no
3
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Nos moldes das peças carreadas aos autos
(fls. 20/26), absolvido impropriamente pela prática de tráfico e
associação ao tráfico, perpetrados em 25.08.2008, o agravante foi
diagnosticado com quadro de dependência química e atos anti-
sociais, razão pela qual lhe foi imposta medida de segurança,
inicialmente consistente em internação.
Posteriormente, o recorrente foi beneficiado
com a desinternação progressiva, porém evadiu-se da colônia e, em
28.11.2017, acabou preso em flagrante por tentativa de roubo, em
razão da qual foi condenado a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão,
em regime fechado, cujo processo de execução aguarda autuação e
unificação pela Vara das Execuções.
Em 12.06.2019, foi realizado exame anual de
cessação de periculosidade que, além de descrever as condições
pessoais do agravante, concluiu que o quadro de dependência e atos
anti-sociais
retornaram
mostrando
fracasso
na
tentativa
de
desinternação; periculosidade mantida, deve permanecer no atual
regime (fl. 19).
Diante disso, em 30.09.2019, o magistrado
sentenciante andou bem ao indeferir o pleito de desinternação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002865-23.2019.8.26.0050 -Voto no
4
recorrente, devidamente escorado nas observações provenientes do
laudo pericial elaborado pelos psiquiatras.
Ab initio, vale consignar que a medida de
segurança é espécie do gênero sanção penal, diferenciando-se das
penas pelo caráter preventivo e curativo, porquanto visa a evitar que o
autor de fato havido como infração penal, inimputável ou semi-
imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e
receba tratamento adequado1.
Como cediço, na seara da inimputabilidade, o
objetivo precípuo das sanções impostas é o tratamento médico dos
sujeitos enfermos, assim voltado à cura e restauração mental,
tornando imprescindível, para tanto, o emprego de subsídios de
ordem sanitária.
Não por menos, revela-se curial a contribuição
prestada pelos profissionais da psicologia e psiquiatria, para elucidar
o quadro clínico e indicar quais mecanismos devem ser empregados,
respectivamente, nos processos terapêuticos de cada paciente.
Destarte, malgrado não esteja o magistrado
vinculado ao exame de cessação de periculosidade, é cediço que a
confecção da referida perícia é de cunho inafastável e insubstituível,
cabendo ao juiz apreciá-la com cautela, inclusive podendo determinar
sua reelaboração, caso discorde da conclusão ali exarada.
Entretanto, in casu, o referido exame aponta
de forma clara e suficiente a persistência da periculosidade e ainda
recomenda a manutenção da medida, nos mesmos moldes em que
vem sendo desenvolvida, inexistindo qualquer óbice capaz de
justificar sua eventual desconsideração ou mesmo necessidade de
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 18a ed., nota 1 do art. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002865-23.2019.8.26.0050 -Voto no
5
complementação, visto satisfazer a finalidade pretendida.
Sobre esse aspecto, assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
PRORROGAÇÃO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
LAUDOS
PERICIAIS.
PERMANÊNCIA DA PERICULOSIDADE DO
AGENTE E FALTA DE RESSOCIALIZAÇÃO.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL
DE PENAS PERPÉTUAS. LIMITAÇÃO DO
TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA
PENA
ABSTRATAMENTE
COMINADA.
PEDIDO
DE
DESINTERNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002865-23.2019.8.26.0050 -Voto no
6
quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. As instâncias ordinárias constataram,
com fulcro em laudos periciais, que o
paciente não está em condições de retornar
ao convívio social. Em decorrência dessa
constatação, decidiram pela manutenção da
medida de segurança, com possibilidade de
alta progressiva.
3. Consoante o disposto no art. 182 do Código
de Processo Penal, o laudo pericial não
vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo
ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde
que
o
faça
em
decisão
validamente
motivada, o que restou observado no caso
em apreço.
4. Nos termos do atual posicionamento desta
Corte, o art. 97, § 1o, do Código Penal deve ser
interpretado em consonância com os princípios
da
isonomia,
proporcionalidade
e
razoabilidade. Assim, o tempo de cumprimento
da medida de segurança, na modalidade
internação ou tratamento ambulatorial, deve ser
limitado ao máximo da pena abstratamente
cominada ao delito perpetrado e não pode ser
superior a 30 (trinta) anos, situações que não
ocorrem no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002865-23.2019.8.26.0050 -Voto no
7
5.
Habeas
corpus
não
conhecido.
(HC
297.897/RS, 5a T., rel. Ribeiro Dantas, 10/12/2015,
v.u.)
No mesmo passo, também não assiste razão o
pleito de antecipação de novo exame, o qual deve seguir o prazo de
reelaboração disciplinado pelo art. 97, do Código Penal, segundo o
qual:
§ 2o - A perícia médica realizar-se-á ao termo
do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a
qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. (grifamos)
Frise-se, in concreto, o referido exame
supedâneo da decisão agravada, aponta conclusão obtida apenas
três meses antes e, por certo, devidamente atualizada, reforçando
estar em pleno compasso para com a realidade atualmente
vivenciada pelo recorrente que, ademais, já em ocasião anterior,
demonstrou não estar apto a vivenciar a desinternação progressiva
almejada, pois tornou a se envolver em práticas delitivas.
De tal sorte, escorreita a decisão, porquanto
diante do quadro do agravante, percebe-se producente postergar a
pretensa benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator